Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Prisão preventiva. Diligências indeferidas. Tráfico de drogas. Requisitos. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se ilegal o indeferimento de diligências a incineração das drogas apreendidas; e (ii) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal decisão que indefere perícia papiloscópica nas embalagens e no compartimento do veículo onde supostamente se encontravam as drogas e identificação dos demais policiais envolvidos na abordagem e, ainda, determina incineração das drogas, após laudo químico definitivo, em observância ao art. 50, § 3o, da L. 11.343/06, sendo reservada quantidade suficiente para contraprova.
4. A gravidade concreta da conduta –- transportar quase 1kg de maconha, estando em cumprimento de pena em meio aberto – e a reiteração delitiva do paciente é suficiente para justificar a prisão, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
5. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312; CF, art. 5o, XI.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.24.